Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737646-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA GONCALVES DIAS AGRAVADO: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LINDALVA GONCALVES DIAS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702435-06.2020.8.07.0010, rejeitou a impugnação apresentada pela requerida, ora agravante, bem como indeferiu seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. A agravante narra que o agravado iniciou o cumprimento de sentença anteriormente ao trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro, tendo apresentado impugnação, na qual pugnou pela concessão de efeito suspensivo, tendo o juízo indeferido tal pedido. Elucida, ainda, ter sido, também, indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Aduz que não se deve aplicar, ao presente caso, a multa de 10% nem os honorários desta fase, previstos no artigo 523 do CPC, pois a matéria impugnada nos Embargos de Terceiro, pendente de julgamento, trata de questões que levariam à inexistência da dívida cobrada no presente cumprimento de sentença. Assim, entende que há impossibilidade de cumprimento do pagamento e, consequentemente, não há que se falar em ausência do cumprimento voluntário, o que impede a incidência da multa prevista no referido artigo. Ressalta que o artigo 523 do CPC somente dá ensejo quando há decisão sobre parcela incontroversa, líquida e exigível, o que não é o caso dos autos, por depender do trânsito em julgado dos embargos de terceiros em que se busca o reconhecimento das nulidades. Destaca que a exigência do pagamento voluntário da condenação na fase de execução provisória antes de se verificar o trânsito em julgado, seria o mesmo que impedir o direito da parte em recorrer, o que afronta o inciso LV do artigo 5o da CF/88. Argumenta, ainda, ser incabível o indeferimento de seu pedido de gratuidade de justiça, ressaltando que não houve prévia intimação para que comprovasse a alegada hipossuficiência, ressaltando que a despeito do valor bruto que consta em seu contracheque, o valor líquido de seu pagamento é de R$ 5.962,19 (cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos), sofrendo descontos de R$ 13.813,09 (treze mil, oitocentos e treze reais e nove centavos), a título de IRRF, FASPE contribuição pessoal e dependentes, além de vários empréstimos consignados, o que demonstra sua incapacidade em pagar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, busca o provimento do recurso e a reforma da decisão impugnada para que seja afastada a multa de 10% bem como os honorários advocatícios previstos no §1o do artigo 523 do CPC. Ausente o recolhimento do preparo ante o pedido de gratuidade formulado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada (ID. 19244232) tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença provisório proposto por Girleno Marcelino da Rocha, a qual alega que a parte requerida fora sucumbentes nos embargos de terceiro e, portanto, condenada a pagar ao exequente honorários de sucumbência no valor de percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, porém não o fizera, razão pela qual pugna para que a requerida seja intimada a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios e a multa da fase de cumprimento de sentença. Intimada da decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, a requerida impugnou o presente cumprimento de sentença afirmando que a sentença não transitou em julgado, bem como pede para ser contemplada com o benefício da justiça gratuita, razão pela qual o título executivo não é exigível. O requerente, em resposta à impugnação, afirmou que a situação de hipossuficiência da requerida não subsiste, uma vez que há prova de sua remuneração o que não a torna hipossuficiente, bem como alega a viabilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença provisório. É o relatório. Decido. Na hipótese em análise verifico que inexiste óbice em deflagrar o cumprimento de sentença provisório quando pendente de análise o Agravo no Recurso Especial, já que em regra este não ostenta efeito suspensivo, bem como por se tratar de hipótese em que se dispensa a caução para levantamento de eventual depósito, pois a situação se amolda a exceção prevista no art. 521, Inciso III do Código de Processo Civil. Se a legislação de regência flexibiliza a situação para dispensar contra-cautela não haveria razão para que o cumprimento de sentença provisório de situação análoga viesse a exigir a certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, previsto no art. 522, II do CPC, na hipótese em que recurso foi inadmitido pelo Tribunal recorrido. Ademais, o cumprimento de sentença provisório corre sob risco da parte exequente, que deverá reparar os danos sofridos pelo executado, sendo direito subjetivo daquele que assume o risco, inclusive estando o levantamento da verba pendente de caução, conforme prevê o art. 520, IV do Estatuto Processual Vigente. Assim, ao deflagrar o cumprimento de sentença, busca a parte primar pela duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, já que eventual liberação da verba alcançada ficará retida até a apresentação da caução se constatada a exceção prevista no parágrafo único do art. 521 do CPC. Outrossim, o novo Código de Processo Civil, no artigo 525, § 1o, aponta quais as argumentações que podem ser levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, in verbis: Art. 525. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Desse modo, a parte requerida apresenta defesa de acordo com o inciso III do artigo acima transcrito, alegando a inexigibilidade da obrigação, haja vista que não é cabível a cobrança de honorários de sucumbência, uma vez que a exigibilidade do pagamento das despesas processuais não pode lhe recair, já que não dispõe de recursos para custear as despesas do processo. Depreende-se da sentença exequenda que a embargante não foi contemplada com a gratuidade de justiça, inclusive recolhendo custas processuais, conforme se observa do documento de Id 62736701, pag. 87. Alega a parte executada que os honorários de sucumbência devem ser deferidos, alegando mudança na situação econômica da parte sucumbente, no entanto, há informação de que a mesma recebe valor aproximado de R$ 19.775,28 (dezenove mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), o que, de resto, denota sua aptidão material para suportar o pagamento da verba honorária arbitrada no provimento de mérito dos embargos que manejara e que constitui o título executivo judicial. Com efeito, não merece razão os argumentos lançados pelo devedor, pois exigível o título que pretende a parte exequente executar e, diante da falta de comprovação pela devedora da mudança da situação econômica, bem como por restar preclusa a matéria, sendo vedado a este juízo modificar o título que restou devidamente constituído, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, razão pela qual subsiste a pretensão creditícia direcionada em seu desfavor par que seja compelida a solver os honorários sucumbenciais, através da consecução de atos destinados à expropriação patrimonial. Merece prosperar, por oportuno, que a circunstância da executada auferir renda elevada, bem como não ter se irresignado oportunamente quando do arbitramento da sucumbência traduz indícios acerca da sua real e efetiva capacidade financeira para suportar o ônus da sucumbência, cujo recebimento elide a presunção advinda da alegação de hipossuficiência nesta etapa. Ademais, a não concessão da gratuidade de justiça concebida na fase de conhecimento deve se estender ao cumprimento de sentença, competindo ao devedor demonstrar que houve a modificação da situação financeira, o que não restou comprovado, inclusive por haver prova de que possui valores a perceber a título da arrematação efetuada por este juízo. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade do título em relação à parte executada. Intimem-se as partes e, preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito. A referida decisão foi complementada pela decisão ID. 19244232 que acolheu os Embargos de Declaração: Compulsando os autos verifico que houve erro material no dispositivo da decisão, onde se lê: "Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade do título em relação à parte executada." Leia-se "Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade do título em relação à parte executada." Analiso os pedidos individualmente. 1. INCIDÊNCIA DO §1o DO ARTIGO 523 DO CPC Iniciado o cumprimento provisório de sentença, a requerida, ora agravante, deixou de cumprir voluntariamente a obrigação, apresentando impugnação onde alega que, ante a existência de recurso não julgado nos autos que originaram os próprios honorários executados no cumprimento de sentença, deve ser atribuído efeito suspensivo à impugnação até o transito em julgado desta sentença, o que excluiria a condenação na multa e nos honorários advocatícios previstos no §1o do artigo 523 do CPC. Sem razão. Em se tratando de Cumprimento Provisório de Sentença e seus efeitos, o Código de Processo Civil estabeleceu as seguintes ponderações acerca do pagamento voluntário. Transcrevo: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525. § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (destaquei) Da leitura dos dispositivos acima colacionados, verifica-se que não havendo o pagamento voluntário da obrigação, será acrescido do valor devido multa processual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no mesmo percentual. No caso dos autos a agravante não realizou o pagamento, devendo incidir o §1o do artigo 523 do CPC. A jurisprudência desta Casa é uníssona quanto ao tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. I. De acordo como artigo 520, § 2o, do Código de Processo Civil, "a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa". II. Efetuado o pagamento parcial no prazo legal, sobre o débito remanescente incidem a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1249475, 07075714820198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 626307/SP. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. 1. Incabível o sobrestamento do feito em virtude do Recurso Extraordinário no 626307/SP, porquanto houve na instância superior indeferimento do pedido de suspensão nacional. 2. O depósito efetuado pelo devedor apenas para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença, não afastando a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes desta Corte. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1261346, 07093561120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, correta a decisão quanto ao ponto. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. DENOTA RECEBIMENTO DE QUANTIA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2. Em que pese a alegação do agravante de que possui muitas despesas com seus filhos, os documentos anexados aos autos informam que ele recebe um salário líquido de pouco mais de nove mil reais. Portanto, tal informação não se coaduna com a alegação no sentido de que não teria condições de arcar com as custas processuais. 3. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1135592, 07077848820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. A presunção de hipossuficiência econômica trazida por declaração no sentido de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada hipossuficiência e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 3. Restou demonstrada a fragilidade econômica da agravante, razão por que faz jus ao beneplácito da gratuidade judiciária. (...) (Acórdão n.1135916, 07139088720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. Se a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência é corroborada pelos elementos de convicção dos autos, deve ser concedida à parte o benefício da gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1132703, 07143141120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. I - A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser ilidida por prova em sentido contrário, inexistente na hipótese. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência, cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1130368, 07105181220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 914 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia de 14/01/2020, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.440,42 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). No caso em análise, conforme contracheque (ID. 19244232) a agravante aufere renda de mais de dezenove mil reais, valor muitas vezes superior ao paradigma citado, bem como a renda média do brasileiro. Apesar de grande parte da sua renda estar comprometida por empréstimos, tal comprometimento realizado de forma consciente não é capaz e afastar a possibilidade financeira do agravante que é servidor público, tendo em vista que as custas no Distrito Federal são relativamente módicas. Além disso, verifica-se que na apelação interposta pela agravante, processo no 0703279-87.2019.8.07.0010, de minha relatoria e distribuído no mês de março do corrente ano, a agravante recolheu devidamente as custas judiciais e, nos presentes autos, não trouxe qualquer elemento que demonstre alteração em sua condição financeira. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO de concessão do efeito suspensivo pretendido. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Transcorrido o prazo sem o recolhimento das custas, retornem os autos conclusos, sem as intimações determinadas no parágrafo anterior. Brasília, DF, 3 de setembro de 2020 14:24:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador